Tribunal: TJSP
Processo: 2022681-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO ORDINÁRIA, INDEFERIU LIMINAR PARA SUSPENDER PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA AO AGRAVANTE. QUESTÕES SUSCITADAS QUE EXIGEM EXAME MAIS APROFUNDADO, INVIÁVEL EM SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO